Tribunal: TJDFT
Processo: 0007706-57.2017.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tentativa de Estupro. Materialidade e autoria. Suficiência probatória para o crime. Relevância da palavra da vítima. Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Desclassificação para contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP). Subsidiariamente, desclassificação para o crime de importunação sexual. Incabível. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.